Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749627-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DE ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO RECORRIDA: INTERMARKET IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. INDICATIVOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. I. De acordo com a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, matéria que, conquanto tenha sido ventilada em determinado pronunciamento judicial, não foi objeto de decisão pelo juiz, não é alcançada pela preclusão. II. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve com clareza e objetividade fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Havendo indicativos de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico que, acaso devidamente comprovada, pode lastrear a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50, § 2o, do Código Civil, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14, do CPC, e 24, caput e § 2o, da Lei 8.906/1994, ao argumento de que a verba honorária sucumbencial goza de preferência, equiparando-se ao crédito trabalhista. Verbera que o caráter alimentar dos honorários advocatícios é inerente à própria constituição da verba, cuja natureza não se modifica com o falecimento do advogado, tendo em vista que todas as suas prerrogativas devem ser transmitidas ao espólio e aos herdeiros. Enfatiza que deve ser reconhecido o caráter privilegiado dos honorários advocatícios com o óbito do credor originário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 908, caput, e § 2o, e 909, ambos do CPC, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a competência do Juízo da 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF para decidir sobre o direito de preferência do ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, § 14, do CPC, e 24, caput e § 2o, da Lei 8.906/1994, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027